Tribunal: TJES
Processo: 0024922-50.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-23

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº 0024922-50.2014.8.08.0347

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
ZTE DO BRASIL, IND
Ú
STRIA, COM
É
RCIO, SERVI
Ç
OS E PARTICIPA
Ç
ÕE
S LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA APLICADA PELO PROCON – VALOR EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. -
A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. - A multa administrativa fixada em R$ 38.279,81 (trinta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de uma reclamação
de defeito
em produto
de R$
329,00
(
trezentos e vinte e nove reais,
circunstância que implica em redução do valor fixado
para o valor
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

5. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

6. - Recurso provido parcialmente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA,

DAR

PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO,
nos termos do voto
proferido pelo

Eminente
Relator.

V
itória,
ES, 18 de março de 2025
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024922-50.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº 0024922-50.2014.8.08.0347

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
ZTE DO BRASIL, IND
Ú
STRIA, COM
É
RCIO, SERVI
Ç
OS E PARTICIPA
Ç
ÕE
S LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA APLICADA PELO PROCON – VALOR EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. -
A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. - A multa administrativa fixada em R$ 38.279,81 (trinta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de uma reclamação
de defeito
em produto
de R$
329,00
(
trezentos e vinte e nove reais,
circunstância que implica em redução do valor fixado
para o valor
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

5. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

6. - Recurso provido parcialmente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

POR MAIORIA DE VOTOS
,
DAR

PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO,
nos termos do voto
proferido pelo

Eminente
Relator.

Vitória, ES, 18 de março

de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0024922-50.2014.8.08.0347

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
ZTE DO BRASIL, IND
Ú
STRIA, COM
É
RCIO, SERVI
Ç
OS E PARTICIPA
Ç
ÕE
S LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Esta
Segunda Câmara Cível deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela apelada na ação anulatória nº 0035678-20.2014.8.08.0024, ajuizada contra o Município de Vitória para reduzir o valor da multa em 50% (cinquenta por cento), condenando ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios em acórdão assim ementado:

“
Direito do consumidor e PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. Valor desproporcional. Possibilidade de revisão pelo poder judiciário. Redução considerável da multa. Sucumbência mínima. NÃO CONFIGURAÇÃO.
R
ecurso DESPROVIDO.

1)
Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

2)
A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada, considerando o dano ao consumidor.

3)
A redução das penalidades em 50% se mostra razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

4)
Subsistindo considerável redução do valor da multa, configura-se a sucumbência recíproca.

5)
R
ecurso desprovido. Honorários majorados em 2%.”

6)
Tese vencida:

Inexistem ilegalidades na aplicação da multa pelo Procon, que cumpre normas específicas de proteção do consumidor, sendo que a redução da penalidade pelo Poder Judiciário viola os princípios da legalidade e da separação dos poderes.”

(
TJES – Ap. nº
0035678-20.2014.8.08.0024,
Segunda Câmara Cível, Relator Jo
sé Paulo Nogueira da Gama, j. 26/04/2024).

Sabe-se que a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, dentre os quais os da

legalidade,
finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

Em respeito a tais princípios o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, tendo como fundamento a aplicação da Lei.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Melo leciona que “Quando a Administração restringe situação jurídica dos administrados além do que caberia, por imprimir às medidas tomadas uma intensidade ou extensão supérfluas, prescindendas, ressalta a ilegalidade de sua conduta. É que ninguém deve estar obrigado a suportar constrições em sua liberdade ou propriedade que não sejam indispensáveis à satisfação do interesse público.”
(
In
Curso de Direito Administrativo, 25ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo, 2008, p. 110)

Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamenta a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e pelo bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Ressaltando essa questão, Carmem Lúcia Antunes Rocha afirma que “O Direito somente pode ser considerado legítimo quando veiculador da justiça material buscada em sua realização para a sociedade, somente pode ser considerado comportamento administrativo jurídico, quer dizer, legal e legítimo, quando for ele dotado de razoabilidade, pois a desrazão da conduta afasta-a da juridicidade obrigatória para a Administração Pública” (
In
Princípios Constitucionais da Administração Pública, Ed. Del Rey, Belo Horizonte, 1994, p. 113).

De acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Já de acordo com o Parágrafo único do artigo 57, a multa será em montante não inferior a 200 (duzentas) e não superior a 3.000.000,00 (três milhões) de vezes o valor da UFIR ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Rizzato Nunes lembra que “o dispositivo do parágrafo único deixa uma margem de discricionariedade tão grande ao órgão impositor da multa que pode beirar a ilegalidade sua implementação. É que a norma não dá critérios para a determinação do
quantum
da multa; apenas mínimo e máximo, porém numa distância exagerada entre os dois”
(
In
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Editora Sarai
va, 4ª edição, São Paulo, 2009, p. 648).

No mesmo sentido, anota Leonardo de Medeiros Garcia que
“a penalidade mais comum imposta pelos órgãos de Proteção ao Consumidor é a pena de multa que, nos termo do art. 57 do CDC, tem como critérios estabelecidos para a graduação: a) gravidade da infração; b) vantagem auferida e c) condição econômica do fornecedor” (
In
Direito do Consumidor - Código Comentado e Jurisprudência, Editora Impetus; Niterói,
2009,
p. 339)

Este entendimento também é defendido por Zelmo Denari, que escreve que “o artigo estabelece critérios a serem observados pelo legislador para graduação da multa, a saber: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômico do fornecedor. Como se decalca, os limites quantitativos da penalidade pecuniária foram confiados ao prudente arbítrio do legislador, que poderá levar em consideração - como agravante ou atenuante auferida ou a condição econômica do fornecedor” (
In
Código de Defesa do Consumidor Comentado Pelos Autores do Anteprojeto, Ada Pelegrini Grinover ... [et al], 10ª edição, Ed. Forense Ltda., Rio de Janeiro, p. 668).

Ademais, sabemos
que o PROCON tem competência para aplicar multas administrativas no exercício do seu poder de polícia, objetivando a defesa do consumidor.

Confira-se
o entendimento proclamado pelo STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA COMINADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ possui o entendimento de que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que a multa administrativa aplicada atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. A revisão da multa aplicada pelo PROCON com base no art. 57 do CDC demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.”

(STJ - REsp 1814097/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Noutra parte
, a aplicação da multa pelo P
ROCON

deve ter como parâmetro o
artigo 57,
caput,
d
a Lei nº 8.078/1990
que dispõe
ser

a
pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

No caso, a apelada questionou a aplicação da multa porque celebrou acordo para devolução dos valores em razão do produto adquirido ter apresentado defeito e mesmo tendo cumprido o acordo a multa foi aplicada, depois que já havia restituído o valor para o consumidor.

A sentença acolheu o pedido e anulou a Certidão de Dívida Ativa gerada em razão da aplicação da multa ao fundamento de que como houve o cumprimento do acordo não poderia ter sido aplicada a multa posteriormente à devolução.

Observa-se da Ata de Audiência de Conciliação realizada perante o Procon Municipal que o acordo
estabeleceu
que a restituição se desse no prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da audiência, realizada em 30/09/2011

Ocorre que
a apelada devolveu o valor no dia 02/01/2012, comprov
ando a restituição
nos autos do Processo Administrativo no dia 11/01/2012, o que motivou a aplicação da multa
de R$ 38.279,81 (trinta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos), expressado na CDA nº 486/2014 pelo Procon Municipal de Vitória.

O
atraso no cumprimento do acordo constitui violação literal do art. 18, §1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor que dispõe que:

“
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.”

Deste modo, a aplicação da multa revelou-se acertada, contudo, o valor
fixado é
abusivo porque o consumidor reclamou do defeito de um aparelho telefônico celular da Marca ZTE, no valor de R$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais), não havendo sentido aplicar uma multa de R$ 38.279,81 (trinta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos), que corresponde a aproximadamente 116 (cento e dezesseis) vezes o valor do produto.

Não obstante haja que ser mantida a aplicação da penalidade de
multa
o valor em que fixado

vi
ola o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade,
recomendando que seja
restabelecida a sua aplicação com a redução do valor para R$ 2.000,00 (dois mil reais), suficiente para punir a apelada sem importar enriquecimento ilícito do apelante.

O fato é
que o Procon Municipal de Vitória solucionou o problema do consumidor e, no exercício de sua função precípua, a fixação da multa há que considerar

tanto
a
gravidade da infração
como
a vantagem auferida.

E a prevalecer a decisão ora proposta de
redução da multa de
R$ 38.279,81 (trinta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos)
para R$ 2.000,00 (dois mil reais),
estar-se-á diante de situação em que
a apelada sucumbiu minimamente
,
circunstância que implica que
o apelante ar
que
com o pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 1
5
% (
quinze
por cento) do valor da multa já reduzida (proveito econômico da apelada)

(CPC, art. 86, Parágrafo único).

P
or estas razões, dou provimento parcial ao recurso para reformar a sentença
e fixar a multa em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo
INPC/IBGE desde a data do evento danoso até a data do trânsito em julgado
e, a partir de então, o valor
corrigido
encontrado deverá ser exclusivamente acrescido
de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.
Bem como, para condenar o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios
em favor dos advogados da apelada, os quais fixo
em 1
0
% (
dez
por cento) do valor da multa já reduzida.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Eminentes Pares, pedi vista dos autos em razão da divergência instaurada.

Sem delongas, entendo por acompanhar o voto de relatoria, pois, como bem destacado pelo eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, inegável que houve burla à legislação consumerista, porquanto a restituição ao consumidor ocorreu de forma extemporânea.

Lado outro, a penalidade imposta pela autarquia municipal afrontou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não coadunando com a infração cometida.

Assim, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), neste caso, se revela adequado, mormente levando em consideração o atendimento da reclamação do consumidor, ainda que após o prazo legal.

Feitas tais considerações,
ACOMPANHO integralmente o voto de relatoria
para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

APELAÇÃO CÍVEL N. 0024922-50.2014.8.08.0347

VOTO-VOGAL

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto Desembargador Relator, registro divergência, porquanto entendo que assiste razão integral ao
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
quando sustenta a necessidade de reforma da sentença vergastada.

Rememoro que, na sentença sob exame, o magistrado de origem acolheu a pretensão formulada por
ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
, para tornar inválida a CDA nº 486/2014, extinguindo a execução fiscal nº 0015191-30.2014.808.0347.

Em voto lançado nestes autos, o eminente Relator
conheceu
do apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e deu-lhe parcial provimento, para reconhecer a legalidade na aplicação da penalidade todavia, alterou o valor da multa, com redução de R$38.279,81 (trinta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos) para R$2.000,00 (dois mil reais).

Em sua manifestação, argumentou que “
a aplicação da multa revelou-se acertada, contudo, o valor fixado é abusivo porque o consumidor reclamou do defeito de um aparelho telefônico celular da Marca ZTE, no valor de R$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais), não havendo sentido aplicar uma multa de R$38.279,81 (trinta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos), que corresponde a aproximadamente 116 (cento e dezesseis) vezes o valor do produto.
”.

Ressaltou que, “
Não obstante haja que ser mantida a aplicação da penalidade de multa o valor em que fixado viola o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, recomendando que seja restabelecida a sua aplicação com a redução do valor para R$ 2.000,00 (dois mil reais), suficiente para punir a apelada sem importar enriquecimento ilícito do apelante.
”.
Assim, concluiu no seguinte sentido:

Por estas razões, dou provimento parcial ao recurso para reformar a sentença e fixar a multa em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do evento danoso até a data do trânsito em julgado e, a partir de então, o valor corrigido encontrado deverá ser exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária. Bem como, para condenar o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados da apelada, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da multa já reduzida.

Pois bem. Em relação à legalidade na aplicação da multa, entendo no mesmo sentido que o relator, considerando que a empresa descumpriu o Código de Defesa do Consumidor quando atrasou o cumprimento do acordo.

Dessa forma, a divergência se restringe à redução da penalidade, considerando que o relator, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reduziu o importe aplicado de R$38.279,81 (trinta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos) para R$2.000,00 (dois mil reais).

No caso em apreço, a meu ver, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelo Decreto Federal n. 2.181/97, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da autuada.

O eminente relator, apesar de reputar legítima a cobrança da multa, diante da ocorrência de infração à lei consumerista, entendeu que, em especial pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor fixado na instância administrativa deveria ser reduzido
.

Nesse contexto, embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria. Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da empresa.

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.
Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

Em vista da alegação de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto, inauguro divergência para conhecer e
DAR PROVIMENTO ao recurso manejado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, reformando a sentença, para julgar improcedente o pleito autoral e manter inalterado o valor da multa fixada em R$38.279,81 (trinta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos), referente à
execução fiscal nº 0015191-30.2014.808.0347
.

Via de consequência, de rigor a redistribuição dos ônus de sucumbência, de sorte que a parte autora deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória, 31 de janeiro de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/01/2025 às 16:40:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55277031012025
.

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0024922-50.2014.8.08.0347

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.

RELATOR: DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Eminentes Desembargadores, o douto Relator Des. Fabio Clem de Oliveira manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, eis que o pleito autoral deduzido pelo apelado não prosperaria integralmente – embora devida a multa fixada na seara administrativa, o valor mereceria redução, resultando no montante de R$2.000,00.

O ínclito Des. Raphael Americano Câmara, a seu turno, concluiu pelo provimento integral do recurso a fim de julgar improcedente o pleito autoral e manter inalterado o valor da multa fixada em R$38.279,81 (trinta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos), referente à execução fiscal nº 0015191-30.2014.808.0347, sendo essa a corrente a que me filio.

A multa administrativa constitui sanção dúplice, de vieses pedagógico e sancionatório; não se destina a reparar o dano sofrido pelo Consumidor, mas sim ao combate de prática de ato vedado por Lei e punição do infrator servindo, assim, de desestímulo. Isso impõe que a sanção seja arbitrada e graduada conforme critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

Idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, que reproduz tais critérios da dosimetria da penalidade pecuniária. Transcrevo:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57, parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Dito isso, é oportuno acentuar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos estão, obviamente, antes de tudo, vinculados às diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

E isso é o que se depreende dos autos administrativos ter ocorrido, resultando na higidez da CDA nº 486/2014 e da execução fiscal nº 0015191-30.2014.808.0347, razão pela qual, sem qualquer delonga,
acompanho integralmente
a divergência inaugurada pelo
Des. Raphael Americano Câmara
para conhecer e
dar

provimento ao
recurso
.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS